Tribunal: STF
Processo: ARE 1329837
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO Ação Civil Pública proposta pela APEOESP a fim de obter provimento jurisdicional que determine à Fazenda do Estado a instituição de Mesa Permanente de Negociação voltada a discutir e a planejar medidas relativas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no âmbito da educação estadual Sentença recorrida que decretou a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da inépcia da inicial Pretensão que não se refere à obtenção de provimento jurisdicional voltado a discutir e legalidade de determinado conduta da Administração Pública, mas que visa à obtenção de ordem judicial que determine, em caráter abstrato, a formação de grupo de discussão interdisciplinar cujas deliberações passariam a influenciar no planejamento das medidas a serem adotadas pelo Estado de São Paulo no âmbito da Administração Pública, em violação ao princípio da separação dos poderes Hipótese que não se enquadra entre aquelas em que autorizada a interposição de ação civil pública, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 7.437/85 Recurso não provido. (eDOC 9)
    Colhe-se dos autos que o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo - APEOESP ajuizou ação civil pública, em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de obter provimento jurisdicional que determine à ré a instituição de Mesa Permanente de Negociação voltada a discutir e a planejar medidas relativas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no âmbito da educação estadual (como a instituição de regimes de ensino por EAD, o oferecimento de suporte material e técnico aos professores etc.). A petição inicial foi indeferida e a sentença confirmada em segunda instância. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts 1º, III e IV; 5º, XXXV, LV e LXXIV; 6º; 7º e 206, todos do texto constitucional. (eDOC 13, p. 3)
    Nas razões recursais, alega-se:
    Para o recorrido ele tem a única palavra, não importam as palavras dos professores, ele é o empregador e se o trabalhador não está satisfeito que peça dispensa do cargo. Voltamos ao tempo e o trabalhador não tem direito de ser ouvido, mas sim de trabalhar até a morte.
    As atitudes do recorrido chegaram ao extremo de colocar a saúde e vidas dos professores em risco. E repita-se ele toma atitude de forma unilateral não escudando os representantes da categoria. E é por esse motivo que o recorrente procurou o socorro do Poder Judiciário, para fins de que a recorrida forme a Mesa Permanente de Negociação para debater propostas para a presente situação e como será a volta as atividades docentes pós isolamento.
    Excelência, o recorrente tentou de todas as maneiras conversar com a recorrida, enviando ofícios, e-mails, entretanto a recorrida se mantém inerte aos ofícios do recorrente, e pior ainda tomando medidas que em muitos casos fere os direitos constitucionais dos professores.
    Não pode o Poder Judiciário fechar os olhos para violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.(eDOC 13, p. 4)
    Requer seja dado provimento ao recurso. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
    No que tange à fundamentação das decisões, ressalte-se que esta Corte, no tema 339, reconheceu, em questão de ordem, a repercussão geral da matéria suscitada para fixar o seguinte entendimento: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso).
    Na hipótese dos autos, entendo que o Tribunal de origem fundamentou suficientemente o acórdão, demonstrando as razões objetivas do entendimento adotado. Confira-se: 
    “O que se pretende, aqui, é a obtenção de ordem judicial que determine à ré, em caráter abstrato, a formação de grupo de discussão interdisciplinar cujas deliberações passariam a influenciar no planejamento das medidas a serem adotadas pelo Estado de São Paulo no âmbito da Administração Pública providência esta que, na prática, resultaria na criação de órgão deliberativo exclusivamente a partir de comando jurisdicional, medida que é incompatível com a distribuição constitucional de competências entre os poderes e que resultaria na atribuição de indevido poder normativo a decisão judicial.
    Paralelamente a isso, observa-se, ainda, que as questões suscitadas pelo autor não são alheias à Administração Pública, que vem adotando medidas com vistas ao enfrentamento dos problemas decorrentes da pandemia do novo coronavírus, ainda que não na extensão pretendida pelo requerente”. (eDOC 9, p. 3-4)
    Verifica-se, ainda, que o Tribunal valeu-se da análise da legislação infraconstitucional (a Lei n. 7.347/85) para decidir o caso concreto, consignando que a causa de pedir da inicial não se enquadra dentre as hipóteses que autorizam a propositura de uma ação civil pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Por conta disso, e considerada a circunstância de que a pretensão não engloba solução de violação concreta e especificada de texto legal que esteja em vigor (já que o pedido se volta à criação de Mesa de Negociações em que eventuais ilegalidades e irregularidades viriam a ser discutidas entre as partes), correta se mostra a r. sentença ao reconhecer que a causa de pedir não se enquadra dentre as hipóteses em que autorizada a interposição de ação civil pública (artigo 1º da Lei Federal nº 7.437/85), razão pela qual mantenho a decisão recorrida”. (eDOC 9, p. 5) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente